Tribunal: TJMT
Processo: 1005864-41.2022.8.11.0004
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005864-41.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Acidente de Trânsito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KENNEDY WILKSTER LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 703.468.541-05 (RECORRENTE), KENNEDY WILKSTER LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 703.468.541-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0627-38 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1005864-41.2022.8.11.0004.

Origem:
Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Recorrente:
KENNEDY WILKSTER LOURENCO DOS SANTOS
.

Recorrido:
BANCO BRADESCARD S.A.

Data do Julgamento:
18/07/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CONTRATOS BANCÁRIOS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA -CARTÃO DE CRÉDITO - FATURA QUITADA EM VALOR MENOR QUE O MÍNIMO DEVIDO -
PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PREVISÃO NA RESOLUÇÃO Nº 4.549 DE 2017 DO BACEN
-
INOCORRÊNCIA DE
ATO ILÍCITO -
DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição rejeitada.

2.

Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3.

In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução nº 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado.

4.

Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em inexistência de débito e danos materiais.

5.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

No caso, tenho que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo a respeitável decisão:

“
A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei.

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGENCIA e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, na qual, em síntese, suscita a parte autora que é consumidor da reclamada, eis que correntista desde o ano de 2019, o qual devidamente vinculado via Agência: 3292, conta: 12156-8, que no momento da abertura de conta, fora lhe ofertado e disponibilizado dois cartões, um referente ao cartão de débito e outro na função crédito, o qual com um limite aproximado de R$ 3.000,00 R$ 3.500,00.

Neste sentido, alega o requerente que considerando ciência de que no mês de fevereiro do ano de 2022, não conseguiria realizar o pagamento total da fatura, a qual tinha o dia 10 como data de vencimento, bem como, que o pagamento do cartão era na modalidade de débito automático, motivo que se antecipou realizando parcelamento em 4 (quatro) vezes, sendo, as quais correspondentes há entrada na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), bem como, as demais 03 (três) parcelas restantes na quantia de R$471,40 (quatrocentos e setenta e um reais e quarenta centavos).

No entanto, conforme acosta históricos de extrato bancário, não houve a validação do acordo, bem como, que o sistema realizou de forma automática parcelamento do valor devedor em 24 parcelas, o que em desarmonia com os interesses do requerente, eis que sujeito taxa de juros superior ao admitido em parcelamento de 4 (quatro) vezes, motivo que pleiteia a inexistência do acordo, repetição de indébito dos valores descontados de forma automática e indenização por dano moral.

Ademais, em sede contestatória a requerida apresentou cópia de histórico das faturas, bem como, a alegação de que no dia 10/02 (dez de fevereiro de 2022), houve o pagamento da quantia de R$482,19 (quatrocentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos), o qual alvo de parcelamento da fatura, sendo com adesão (entrada) de R$500,00 (quinhentos reais) mais 4 (quatro) parcelas, onde o valor da adesão será o valor mínimo atualizado pelo sistema.

Porém, tal procedimento ficaria aguardando o fechamento da fatura de 06/2022, uma vez que segundo determinado da Resolução do Bacen n° 4.549, de 26.01.2017, não é possível realizar o rotativo por 2 meses consecutivos, assim, havendo interesse em antecipar o pagamento das parcelas, necessário realizar o parcelado fácil, circunstancia em que seria estornado 100% dos juros e IOF consecutivos referente a vencimento dos meses 02 e 03, razão que realizado contrato automaticamente o parcelado fácil referente ao saldo remanescente de R$1025,75 que foi parcelado em 24 parcelas de R$159,77.

Nesta linha, na data do dia 10/02/2022 não havia o valor total da adesão, razão que o parcelamento da fatura não foi acatado, eis que já estava sendo utilizado o rotativo por 2 meses consecutivos, 10/02/2022 fechou no valor R$1.873,76, motivo que incompatível e insuficiente para o pagamento da fatura de R$482,19 e a adesão de R$500,00, uma vez que só admitido o parcelamento imediato havendo inexistência de debito moratório.

Isto posto, na obrigação de propiciar equilíbrio na decisão a ser proferida, tem-se a apreciar além das alegações carreadas as peças que integram a presente demanda, também a documentação que em oposição as alegações propiciem o pleno e integral convencimento, razão pela qual resta prejudicado o convencimento em conceder os pedidos carreados a inicial.

Nesta linha, apesar do esforço realizado pelo requerente, ainda insuficiente para demonstrar e comprovar a veracidade dos fatos argumentados, eis que inexiste nos autos cópia/espelho do aplicativo onde comprova a realização do acordo via digital e que ainda ante os extratos bancários em período anterior a realização do respectivo acordo, assim, denotando visão apenas de um ângulo do cenário jurídico alvo de discussão.

Pois bem. No caso sub judice verifico que muito embora a parte requerente afirme que tenha sofrido danos morais em decorrência da desorganização a que sujeitou seus planejamentos financeiros, tem-se a concluir que são medidas sujeitas ante as movimentações realizadas.
”

Nota-se que o requerente alega que o reclamado realizou automaticamente o parcelamento do saldo remanescente do cartão de crédito sem a sua anuência.

O requerido, por sua vez, informa que o parcelamento se deu em razão da requerente
ter deixado de pagar o valor mínimo da fatura,

consoante disciplina a Resolução do BACEN,

para tanto apresenta
documentos obtidos no seu sistema interno, bem como faturas do cartão de crédito da reclamante que demonstra o pagamento parcial, extratos bancários, cláusulas gerais dos contratos, provando
a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedor de serviço, nos termos do art. 373, II do CPC.

Em atento exame dos autos, constato a ausência de irregularidade praticada pelo recorrido, ante o disposto nas normas da resolução nº 4.549/2017 do Banco Central do Brasil - BACEN.

Denota-se que as faturas acostadas na defesa informam que o pagamento de valor aquém do mínimo implicava na adesão ao parcelamento automático, o que efetivamente ocorreu, nos termos da Resolução nº 4.549 do BACEN.

Nesse mesmo sentido:

“E M E N T A RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS NÃO QUITADAS INTEGRALMENTE. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DA DÍVIDA.
COBRANÇA NOS MOLDES DA RESOLUÇÃO 4.549 do BACEN. COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO CREDORA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais onde a parte Reclamante alega desconhecer a origem dos descontos mensais realizados pela instituição financeira em sua fatura de consumo no valor de R$ 25,89 (vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos). 2. Em que pese o Autor afirmar desconhecer a origem do débito,
a instituição financeira comprovou que o consumidor efetuou o pagamento de sua fatura mensal abaixo do mínimo em 18/09/2019, o que ensejou na utilização do crédito rotativo de forma parcelada.
3.
In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução nº 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado
. 4. Ausência de irregularidade na prática do Recorrente, pois agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em inexistência de débito e danos morais. 5. Sentença reformada. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-MT 10213885820208110001 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/04/2021)”.

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUTORA QUE NÃO PAGOU OS VALORES MÍNIMOS DAS FATURAS. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO nº 4.549/2017 DO BACEN.
INSCRIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Recurso Cível Nº 71007759970/RS, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 28/06/2018)”.

Portanto, entendo que o recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não vislumbro a ocorrência de conduta ilícita do requerido.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023